Tribunal: TJDFT
Processo: 0709266-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709266-75.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, LUIZ GERALDO DE SOUZA BATISTA, LUIZ GOMES DA SILVA NETO, LUIZ GOMES DOS SANTOS, LUIZ GOMES FILHO, LUIZ GOMES PEREIRA, LUIZ GONCALVES DE SOUSA, LUIZ GONSAGA DIAS, LUIZ GONZAGA COELHO, LUIZ GONSAGA DA LUZ RIBEIRO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 6 de maio de 2024 16:07:47. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora